Tribunal: TJES
Processo: 5002776-31.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002776-31.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ELIZANGELA DE OLIVEIRA MENDONCA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002776-31.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

MUNICÍPIO
DE ARACRUZ

RECORRIDA:
ELIZANGELA DE OLIVEIRA MENDONCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRETENSÃO DE PROFESSOR AGREDIDO POR ALUNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS FUNCIONÁRIOS DENTRO DE SEU AMBIENTE DE TRABALHO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12426518. Contrarrazões Id. 12426521, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12426518), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12426517), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Juros em 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, ambos a partir do arbitramento. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.''

Trata-se de ação de rito ordinário sob argumento de que a parte autora é professora municipal de educação especial e, enquanto trabalhava, foi atacada por uma criança hiperativa, que se jogou em cima da autora, de modo a
derrubá
-
la no
chão. A criança já possuía histórico de agressivi
dade e tentava agredir a psicóloga e a cuidadora.
A autora bateu a cabeça, ficou desacordad
a
, teve 15 crises epiléticas, ficou dias em coma,
ficou na UTI,

teve
trauma cranioencefálico, e devido ao acidente, crises de
e
pilepsia
refratária
, depressão e estresse pós-traumático. Em decorrência do acidente de trabalho a reclamante ficou afastada entre 02/08/2023 a 05/02/2024. Requereu dano material no valor de R$ 2.500,00
, referente ao gasto com atendimento médico, neurológico e medicação,

bem como
dano moral no valor de R$ 17.048,05.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
que questões entre a administração pública e os servidores públicos envolvendo eventual ilicitude praticada na relação jurídica funcional sujeitam-se ao regime de responsabilidade civil subjetiva do direito comum. Argumenta não estarem presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, ou seja, do dano, da culpa e do nexo causal. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral.

Pois bem, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Esta previsão legal dispõe sobre a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, havendo resultado danoso causado pela conduta do agente público deverá a pessoa jurídica responsável indenizar, independentemente de culpa ou dolo. É a teoria do risco administrativo.

Na teoria do risco integral ou riscos administrativos, que estabelece o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sempre que caracterizado o nexo de causalidade entre o ato da administração e o prejuízo sofrido, se assegura o dever de indenizar.

Apesar de o dano ter sido causado por terceiro alheio ao serviço público, evidencia-se o nexo causal e a responsabilidade do Estado, vez que é seu dever garantir a integridade físicas das pessoas que se encontram em prédio da repartição pública.

Posto isso, em se tratando de acidente ocorrido dentro do ambiente de serviço público e estando a recorrida em execício regular da função para a qual foi contratada, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

A responsabilidade da Administração Pública foi demonstrada, vez que a agressão ocorreu nas dependências da escola em que a recorrida trabalha.

Ressalva-se que esta teoria é mitigada pelas causas excludentes da responsabilidade, quais sejam: caso fortuito ou força maior, culpa da vítima e culpa de terceiros. No caso presente, inexistente tal situação, não tendo havido qualquer estrutura que desse respaldo à autora por ocasião do evento. Há aqui a responsabilidade objetiva do Estado.

Colaciono julgados:

Ação de indenização de dano moral. Servidor vítima de agressões físicas desferidas por aluno e seu pai, no interior de escola municipal. Dever do Estado de zelar pela integridade física dos servidores e estudantes nas dependências de estabelecimento de ensino público. Responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório reduzido. Atualização pela Taxa Selic, a partir da fixação. Recurso do Município parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000161-72.2020.8.26.0137 Cerquilho, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 29/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR AGREDIDO POR ALUNO. OMISSÃO RELEVANTE DO ENTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DA FONTE DO DEVER DE INDENIZAR. 1.
O ente público responde objetivamente, na forma do artigo 37§ 6º da Constituição Federal pela segurança e integridade física dos seus professores, no ambiente escolar, tendo o dever de impedir ações de seus prepostos, de alunos ou de terceiros que coloquem em risco o direito dos servidores. Verificada agressão de aluno a professor nesse ambiente em que deveria estar garantida a sua integridade física, caracterizada a responsabilidade estatal. 2. Nexo de causalidade entre o fato e os danos apontados, acarretando o dever de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Vige, nas demandas indenizatórias, o princípio da reparação integral, pelo que todo o dano deve ser recomposto, mas igualmente nada além do dano demonstrado. 4. Danos Morais demonstrados, decorrem inexoravelmente do fato acontecido. Fixação de reparação no montante de R$ 9.000,00, adequada às circunstâncias do caso. Tendo em vista que a indenização tem por base um ato ilícito os juros de mora devem incidir a partir da data do conforme artigo 398 do Código de 2002, e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008917890 RS, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 29/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/06/2020) (grifo nosso)

Em relação aos danos morais,

tendo em vista a extensão dos danos causados entendo estarem presentes. Não ocorreu mero dissabor cotidiano, nem aborrecimento do dia a dia. Destarte, indiscutível a dor causada à professora, não vislumbro quaisquer razões para discordar do proferido pelo magistrado sentenciante:

Analisado os autos, depreende-se especialmente do anexo denominado “RAT” (ID 42416911), que está provado inequivocamente a agressão sofrida pela servidora por ato de aluno durante o exercício de seu labor.

Dessa forma, resta provado o nexo de causalidade e a falha da escola em garantir a segurança necessária a servidora naquele episódio.

Os danos advindos da agressão sofrida pela Autora também se demonstram efetivamente provados, se extrai do “RAT” (ID 42416911) o exame de imagem que constatou lesões no crânio (página 05) que acarretaram licença médica pelo prazo inicial de 15 dias (página 33), novo laudo expedido por neurologista solicitando afastamento por mais 90 dias (página 37), outros laudos informando a necessidade de afastamento (páginas 38, 39 e 40) que confirmam o quadro de epilepsia e neurose traumática.

Por tais razões, entendo como provados o nexo de causalidade e a existência de dano que atraem a responsabilidade objetiva do Município pelos fatos narrados na exordial.

Na hipótese em tela,
a
autora ficou mais de
seis
meses
de atestado, além de sequelas que perduram até a presente data, pois a queda causou lesões no crânio, ocasionando crises de Epilepsia, além de depressão, estresse pós-traumático e isolamento social
,
razão pela qual
mantenho a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$
13
.000,00 (
treze
mil reais) a título de dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
N
enhum dinheiro é capaz de retornar a autora ao momento anterior à lesão, tampouco de compensar plenamente os seus dias de incapacidade e ansiedades geradas pelo episódio, de modo que o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)